Tribunal: STF
Processo: RE 1472324
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA DO RIO CACHOEIRA – PDDU, QUANTO À SUBBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BUCAREIN. SOLUÇÃO APONTADA PELO MUNICÍPIO PARA O PROBLEMA DAS ENCHENTES NAS MARGENS DO RIO EM QUESTÃO. OBRIGATORIEDADE, CONTUDO, NÃO PREVISTA EM LEI OU NA CONSTITUIÇÃO. PLEITO BASEADO EM NORMAS PROGRAMÁTICAS. OBRA DE GRANDE MAGNITUDE E CUSTO ELEVADO. ÂMBITO DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Documento eletrônico 485)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 489). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1°, III; 2°; 6°; 23, VI e IX; 196 e 225, caput, da Constituição da República. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “É incontroversa a situação de fato narrada pelo Ministério Público na inicial: frequentes alagamentos no bairro Floresta no entorno do Rio Bucarein com assoreamento das redes e canais, devido à insuficiência do sistema de drenagem das águas pluviais.



    Sustenta o órgão ministerial que o próprio Município aponta o Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (PDDU) como solução para tais questões, conforme extraído de Memorandos da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Evento 1, INF59):



    [...]



    Em 22/06/2016, o órgão informou que "no Programa Municipal de Drenagem consta a hierarquização das Obras de Macrodrenagem para a Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira, sendo que a Bacia Hidrográfica do Rio Bucarein, afluente do mesmo, foi classificada na posição número 5", não se dispunha ainda de projetos executivos e o óbice financeiro permanecia (INF334).



    Houve também manifestação desfavorável à assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público prevendo prazos e condições para implantação do Plano de Macrodrenagem do Rio Bucarein, fundada justamente nos altos custos da obra (INF 374):



    [...]



    Ou seja, a Secretaria Municipal veicula de fato a ideia de que o Plano Diretor de Macrodrenagem seria uma solução definitiva para o problema, porém os altíssimos custos da obra não permitiram sua realização até o momento.



    Ainda assim, o pedido do Ministério Público abarca questão de política, e não de direito. Diante da finitude do orçamento público, cabe aos representantes eleitos fazer as escolhas de alocação de recursos, com vistas à resolução dos inúmeros problemas que se apresentam no âmbito de sua competência.



    O Município demonstrou que vem adotando as medidas necessárias para a mitigação dos impactos e redução das enchentes, e as verbas obtidas em razão da situação de emergência no ano de 2017 por meio do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil foram corretamente utilizadas no restabelecimento do sistema de drenagem já existente, medida de urgência para a qual as verbas eram destinadas.



    Assim, mesmo diante da gravidade da situação apresentada e havendo plano para as obras de macrodrenagem que, segundo o próprio Município, solucionariam a questão das cheias no local destacado, não é viável a imposição judicial de realização das obras, especialmente tendo em vista sua magnitude e custo.



    Destaca-se que as obras propostas alcançariam, em valores atuais, mais de 200 milhões de reais (120 milhões orçados em 2010). E correspondem apenas a uma parte das obras previstas no Plano de Macrodrenagem do Rio Cachoeira: a obra da subbacia hidrográfica do afluente Rio Bucarein.



    [...]



    De fato, o pleito ministerial está fundado em princípios e normas programáticas, tais como o direito ao meio ambiente equilibrado (CF, art. 225) e a competência comum dos entes federados para promover a melhoria das condições habitacionais e saneamento básico (art. 23, VI e IX, da CF). Não há, todavia, previsão constitucional ou legal que ampare a pretensão de forma específica. Não existe determinação em lei ou na Constituição Federal que implique na obrigatoriedade de imediata execução deste determinado plano, elaborado para oferecer uma possível solução à questão das cheias, em detrimento de outras prioridades que possa ter a municipalidade, de importância e essencialidade equivalentes – inclusive outras obras de infraestrutura de saneamento básico, as quais, sem dúvida, são também essenciais para a garantia de um mínimo de dignidade à população periférica e menos favorecida.



    Inexiste sequer fundamento técnico para que se inicie a realização das obras desta sub-bacia antes das demais. Segundo as informações prestadas, a bacia do Rio Bucarein seria a quinta dentro da hierarquia do plano (evento 1, INF334 e INF297).



    Não se está negando a importância do projeto de macrodrenagem para uma solução realmente eficaz e definitiva para o problema das cheias, que vem sendo tratado de forma paliativa há anos ou décadas. Mas foge realmente ao sistema constitucional brasileiro que o Ministério Público e o Poder Judiciário capturem uma significativa parcela do orçamento municipal e a destinem à política pública que mais salta aos olhos em um determinado momento, sem levar em conta o conjunto das necessidades que competem por recursos públicos.



    [...]



    Por fim, destaca-se que a situação em exame difere daquelas que deram origem aos precedentes citados pelo apelante (evento 34, fls. 9-12), pois não diz respeito à instalação de rede de esgoto, canalização de esgoto que corra a céu aberto, tampouco ao despejo de efluentes sem tratamento em curso d'água – casos extremos com consequências ainda mais terríveis à saúde pública e ao meio ambiente”. (pp. 4 a 8 do documento eletrônico 485). 



    A pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque o Tribunal de origem decidiu com base no exame do conjunto fático-probatório nos autos que, apesar da necessidade de obras de drenagem e manejo nas águas pluviais do rio Bucarein, o custo para elaboração dos projetos e execução das construções é muito elevado (200 milhões de reais), sendo inviável a realização pelo Município. Além disso, no Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (PDDU), tais obras estariam, entre outras, em quinto lugar de prioridade.



    Ademais, restou demonstrado que o ente federativo não permanece inerte ante o problema, tendo adotado as medidas necessárias para reduzir o impacto das enchentes, além de alocar recursos para mitigar as implicações das situações de emergência. Assim, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina - SC entendeu que, embora seja possível, em casos excepcionais, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, no caso ora em análise, essa interferência seria indevida.



    Dessa forma, observo que, para divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como o reexame de interpretação conferida à norma local, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE nº 1.357.301-Agr/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE nº 1.251.593-Agr/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/9/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À MORADIA. REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS. OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO ÁREAS DE RISCO. FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 DO STF. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à moradia. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à omissão verificada e à responsabilidade do Município Agravante, no que tange ao cumprimento de tais políticas públicas essenciais à coletividade, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Os artigos 23, VI e VII da Constituição Federal não foram indicados, expressamente, no recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro. E a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo regimental. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.383.614 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/2/2023)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator